Tribunal: TJES
Processo: 0007022-34.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007022-34.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUZA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, o qual o condenou pelo delito previsto no art. 147 do CP a uma pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, bem como fixou R$ 1.000,00 (um mil reais) de indenização para a vítima.

O apelante sustenta insuficiência de provas para a condenação bem como requer o afastamento da indenização imposta a título de danos morais.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3860776).

Eis o breve relatório. Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUZA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, o qual o condenou pelo delito previsto no art. 147 do CP a uma pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, bem como fixou R$ 1.000,00 (um mil reais) de indenização para a vítima.

O apelante sustenta insuficiência de provas para a condenação bem como requer o afastamento da indenização imposta a título de danos morais.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3860776).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que
no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 05h45min, a Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por meio de mensagens, sua ex-esposa e vítima, Giselle Santos de Souza, de lhe causar mal injusto e grave, ao tempo em que descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor desta.

Quanto ao pedido de absolvição do apelante por insuficiência probatória, novamente, não assiste à Defesa, porquanto a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos.

Primeiramente, vale registrar que o apelante encontra-se em local incerto e não sabido, sendo decretada a sua revelia.

Por sua vez, a vítima, em sede policial, afirmou que foi casada por 11 anos com o réu, tendo com ele 02 filhos e estava separada há 1 mês e 15 dias. Disse que recebeu mensagens do réu através do aplicativo Whatspp contendo ameaças. Relatou ainda que as mensagens foram encaminhadas através do celular da mãe do acusado.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STJ
: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e
TJES
: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Em juízo, a vítima confirma os fatos narrados na denúncia e acrescenta que ao receber as mensagens sentiu medo de que as ameças fossem concretizadas.

Ressalta-se que na ocasião já haviam sido fixadas medidas protetivas em favor da vítima nos autos nº 0000239-69.2019.8.08.0024, o que demonstra o comportamento reiterado do réu motivado pela não aceitação da separação do casal.

Assim, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade do crime de ameaça, praticado pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

No que tange à indenização por danos morais, mais uma vez, não há como acolher os argumentos da defesa.

Estabelece o art. 387, inciso IV do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Interpretando o referido dispositivo, doutrina e jurisprudência entendem que poderá o magistrado fixar tanto os danos patrimoniais como os danos morais.

Não se pode olvidar que o STJ no julgamento do Tema nº 983 de Recurso Especial Repetitivo firmou a tese que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Assim, firmou-se o entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

No caso, o pedido de indenização foi deduzido na inicial pelo Ministério Público, tendo a Defesa oportunidade de se defender. Assim, a fixação de indenização mínima à vítima se mostrou adequada e proporcional.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime de ameaça, praticado pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial, devendo salientar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

2. O STJ no julgamento do Tema nº 983 de Recurso Especial Repetitivo firmou a tese que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”. Assim, firmou-se o entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.